Tribunal: TJPA
Processo: 0810291-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810291-34.2020.8.14.0301

APELANTE: ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP, ANDRE BITAR GRISOLIA, BRUNO SANTOS DE SOUZA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADO AO FINANCIAMENTO DO FNO. REVISÃO DE CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. DAÇÃO EM PAGAMENTO COM AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA.

- ANÁLISE DOS EMBARGOS DA ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA – EPP

I –
Analisando as teses recursais, entendo que assiste razão à Embargante, porque na fundamentação do Apelo constou equivocadamente a expressão “ADIANTO, NÃO ASSISTE-LHE RAZÃO. EXPLICO”, mas no dispositivo foi dado provimento ao apelo.

-
Neste tópico,
é de ser provido o recurso, APENAS, para corrigir o parágrafo mencionado, nos seguintes termos
:

“Alega a Apelante ZAMPA que a sentença merece ser desconstituída, devido a petição inicial ter preenchidos os requisitos legais e não poderia ter havido o pronunciamento sobre a substituição das garantias.

ADIANTO,
ASSISTE-LHE
RAZÃO.:”.

Nos demais tópicos,
inexistindo no Acórdão combatido os vícios apontados é de ser desprovido os embargos declaratórios.

- EMBARGOS DA ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA – EPP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- ANÁLISE DOS EMBARGOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A

II –
No exame do recurso do BASA, com relação a obrigatoriedade de fixação honorários sucumbenciais com base no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, tenho que merece aplicação no caso em exame.

-
Diante do efeito vinculante do TEMA 1076 do STJ, ainda que no caso em exame o valor da causa seja elevado, ou seja, de R$ 17.423.721,79 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser feito com base no § 2º do art. 85 do CPC.

Deste modo, acolho os embargos para sanar a contradição existente e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já considerado a majoração dos honorários recursais, como determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.

- EMBARGOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de
ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA – EPP
e conhecer e dar provimento ao recurso do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810291-34.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO:

ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA – EPP

EMBARGANTE/EMBARGADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 8992105

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por ambas as partes
ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA – EPP e o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra o
Acórdão de Id. Num. 8992105.

BREVE RETROSPECTO

Extrai-se dos autos que, através de operação lastreada em cédula de crédito bancário – CCB, FNO – AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL, firmada em 20 de fevereiro de 2017, a empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA. (Zampa Juices) por meio de seus sócios firmaram com o BASA o contrato de financiamento representado na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO de prefixo e n.º bancário 016-17-0010/1 (FNO – AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL), emitida em 20/02/2017, com vencimento original previsto para 10/03/2027, no valor histórico nominal de R$-16.593.033,15 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trinta e três reais e quinze centavos), vinculada à Agência do Banco da Amazônia S.A. de CAPANEMA-PA (Num. 3573349).

A empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA confessa estar em débito na quantia de R$ 17.423.721,79 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) e pretende dar em pagamento da dívida parte dos Direitos Creditório representados por 50.000 (cinquenta mil) Ações Preferenciais ao Portador Classe B, título múltiplo nº 163.166, emitidas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BESC, no dia 19 de abril de 1985.

Alega que os direitos creditórios estão avaliados no montante de R$ 25.603.500,00 (vinte e cinco milhões seiscentos e três mil e quinhentos reais), conforme Laudo de Atualização Monetária em anexo.

Diante disto, ingressou com a “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE INALDITA ALTERA PARTE”, requerendo o seguinte:

“d). ao final,
seja o pedido acolhido para reconhecer ao peticionante que os direitos creditórios aqui ofertados sejam tomados em DAÇÃO EM PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO no montante das ações suficientes para o pagamento do saldo devedor
que se fizer apurado, determinando a quitação do contrato entre as partes, em conformidade aos artigos 356 a 359 do Código Civil Brasileiro em adimplir as obrigações constantes com o Banco do Brasil S/A;

e). por se tratar de direito disponível, requer seja designada audiência de conciliação ou de mediação nos termos do art. 319, inc. VII, do NCPC.

f) que ao final da lide,
uma vez apurados os valores devidos, após o deslinde pericial contábil aqui postulado, que seja declarado quitado em sua totalidade o débito da parte Autora junto ao banco réu
, utilizando para tanto, as Ações Preferenciais aqui ofertadas, até o limite do valor devido, disponibilizando-se, contudo, o saldo remanescente do valor das Ações vertentes, em favor da peticionante.”

No Id. 3573507, o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu a sentença combatida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto ACOLHO a PRELIMINAR DE INÉPCIA suscitada pela requerida sem sede de contestação, e determino a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, CPC/15 c/c art. 330, I e § 1º, II e § 2º do CPC/15, em relação ao pedido revisional do contrato celebrado entre as partes.

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes na inicial, pelas razões fáticas e jurídicas acima expendidas e determino a extinção do processo com a Resolução do mérito neste particular, forte no art. 487, inciso I, do CPC,

De modo a evitar o ajuizamento de Embargos de Declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de recurso de apelação, mantenho a presente sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), forte no art. 85, §8º, do CPC.

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se o ocorrido e dê-se baixa nos respectivos sistemas legais.

P.R.I.C.

Belém, 13 de julho de 2020

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformados
ANDRÉ BITAR GRISOLIA e BRUNO SANTOS DE SOUZA
recorrem a esta instância (ID. Num. 3573517) sustentado que a sentença deve ser reformada, porque a condenação da verba sucumbencial deve obedecer ao §2º do artigo 85 do NCPC, fixando-se o percentual de honorários advocatícios entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento, sobre o valor atualizado da causa (ID n. 15610920 - Pág. 42) ou o proveito econômico que pretendia a empresa ZAMPA com a ação, ou seja, R$17.423.721,79 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos).

Diz que a regra de fixação adotada pelo Juízo não é adequada, por não ser inestimável, irrisório ou muito baixo o proveito econômico nesta demanda.

Ao final, requer seja dado integral provimento ao presente recurso, reformando a sentença impugnada, para que seja fixado o percentual de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º e incisos, do artigo 85, do NCPC/2015.

ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP interpôs recurso de APELAÇÃO CÍVEL (Num. 3573529) sustentado que a sentença deve ser reformada, no tópico que indeferiu a petição inicial, com relação à revisional, porque a ação preencher todos os requisitos para o seu processamento, bem como já ter havido decisão anterior sobre o tema cuja a parte contrária não recorreu.

Defende que, mesmo a petição inicial não atender os requisitos legais, caberia ao juízo determinar a emenda, nos termos do art. 321, do CPC.

Aduz que o Juízo a quo não poderia ter enfrentado o tema da substituição de garantia e compensação dos débitos, porque o reconhecimento da inépcia da inicial obsta o pronunciamento sobre o mérito.

No ponto que a sentença se pronunciou sobre a substituição de garantia e compensação dos débitos, aduz que as Ações Preferenciais do BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC, hoje incorporado pelo BANCO DO BRASIL S.A. são líquidas e compensáveis e reconhecidas nos Tribunais Pátrios.

Destaca que a compensação de crédito é possível e encontra-se previsão no art. 368, do Código Civil Brasileiro, processando-se automaticamente, sine facto hominis, e ocorrerá no instante preciso em que se constituírem créditos e débitos recíprocos entre duas pessoas.

Finalmente, requer seja conhecido e provido o apelo, a reforma da decisão para que seja tornada sem efeito a inépcia da petição inicial, determinando-se o prosseguimento do feito para que perícia contábil.

ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP apresentou contrarrazões (Id. Num. 3573533) ao recurso de apelação do Id. Num. 3573517, alegando que o valor que os advogados pretendem é exagerado, excessivo, desproporcional e desarrazoado, porque apresentarem uma única peça e a ação durou apenas 5 meses.

Pede o desprovimento do recurso.

O BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contrarrazoou o recurso da Autora (ID. Num. 3573539), dizendo que a Empresa ZAMPA, em seu recurso de Apelação, não trouxe qualquer argumentação plausível capaz de alterar o julgado proferido pelo Juízo a quo, que, ACOLHEU a INÉPCIA suscitada pelo Banco e julgou IMPROCEDENTES os demais pedidos constantes na inicial, determinando a extinção do processo com a resolução do mérito quanto ao pedido de CAUÇÃO para fins de SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA, SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE e DAÇÃO EM PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS.

Rebate as arguições do apelante e pede o desprovimento do recurso.

Na sessão do dia 15/03/2022, o feito foi submetido a este colegiado, sendo deliberado pelo PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA, com a consequente anulação da sentença combatida e reconhecimento da prejudicialidade do apelo dos advogados do BASA.

Em continuidade, enfrentou o mérito da demanda

julgando improcedentes OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL, extinguindo a demanda com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC e condenando a empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Acórdão foi lavrado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADO AO FINANCIAMENTO DO FNO. REVISÃO DE CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. DAÇÃO EM PAGAMENTO COM AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO INICIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 330, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO PREJUDICADO. PRINCIPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1.003, DO CPC. DEMANDA QUE NÃO EXIGE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA (PROVA ORAL NEM PERICIAL). DEMANDA APTA PARA JULGAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO O CREDOR NÃO É OBRIGADO A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE LHE É DEVIDA, AINDA QUE MAIS VALIOSA (ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL). COMPENSAÇÃO. SE O CONTRATO É CELEBRADO ENTRE A EMPRESA ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP E O BANCO DA AMAZÔNIA S/A E NÃO COM O BANCO DO BRASIL OU A DIRETAMENTE COM A UNIÃO FEDERAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO, PORQUE SE EXIGE QUE AS DUAS PESSOAS SEJAM AO MESMO TEMPO CREDOR E DEVEDOR UMA DA OUTRA. DA SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS. NÃO É POSSÍVEL, PORQUE O BASA ESTÁ LIMITADO AS DISPOSIÇÕES DA LEI º 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989, QUE RESTRINGE NA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO, A MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. NA EXECUÇÃO QUE SE EMBASA EM TÍTULO COM GARANTIA REAL A PENHORA DEVE RECAIR NOS BENS DADOS EM GARANTIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO RÉU. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 85, §§8º E 11º, DO CPC.

ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 8745917) alegando em síntese que:

1.

O Acórdão é contraditório, por ter consignado não assistir razão aos Apelantes, mas deu provimento ao seu apelo.

2.

O Acórdão é contraditório, quando diz que a penhora deve RECAIR sobre a coisa dada em garantia (CPC, art. 835) e mais a frente diz que é faculdade do escolhe o bem a ser penhorado.

3.

Que houve erro material no julgamento, porque a Zampa, em momento algum, fundamentou seu pleito em revisional, por Teoria da Imprevisão ou a Pandemia.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, para que dirima as contradições acima apontadas e corrija os erros materiais indicados, integralizando a prestação jurisdicional com os acréscimos necessários, nos moldes acima pleiteados.

O BANCO DA AMAZÔNIA S.A. também interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 8773347) sustentando que houve um erro material do Juízo ad quem, ao decidir acerca da condenação em honorários advocatícios.

Segundo o Embargante o valor arbitrado em R$30.000,00 (trinta mil reais), pautando-se, equivocadamente, no §8º do mesmo artigo 85 do NCPC, em vez de no §2º e do §6º deste dispositivo, visto que deixou de observar que a presente causa, como pleiteou a Autora ZAMPA, tem valor fixado desde a exordial, referente ao proveito econômico que pretendia a empresa ZAMPA com a ação, no montante de R$17.423.721,79 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), não devendo, então, tal verba ser fixada por apreciação equitativa, por não ser inestimável, irrisório ou muito baixo o proveito econômico da demanda.

Embasa a sua insurgência no TEMA 1076 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que foi firmado o entendimento jurisprudencial de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa NÃO é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Pede o acolhimento dos embargos para que seja dado provimento aos Embargos Declaratórios, para que seja fixado por este Juízo o percentual de honorários advocatícios desta demanda, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP apresentou contrarrazões no Id. 8904054 dizendo que o recurso do BASA não pretende corrigir equívoco em que possa ter incorrido o Eg. Tribunal, eis que não apontou nenhuma omissão, nenhuma contradição, tampouco nenhuma obscuridade e muito menos ainda qualquer erro material, tendo em vista que os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita.

Diz que o que pretende a BASA é rediscutir a decisão embargada, é reformar a decisão embargada, é revolver a matéria fática, pede assim, o desprovimento do recurso.

Contrarrazões do BANCO DA AMAZÔNIA S.A. às Id. 8908945 dizendo que inexistem as contradições e erros matérias apontado pela ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP e que o recurso tem nítido propósito de rediscutir a matéria.

Requer seja negado provimento ao recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP

O recurso manejado pela ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP se baseia nas seguintes alegações:

1.

O Acórdão é contraditório, por ter consignado não assistir razão aos Apelantes, mas deu provimento ao seu apelo.

2.

O Acórdão é contraditório, quando diz que a penhora deve RECAIR sobre a coisa dada em garantia (CPC, art. 835) e mais a frente diz que é faculdade do escolhe o bem a ser penhorado.

3.

Que houve erro material no julgamento, porque a Zampa, em momento algum, fundamentou seu pleito em revisional, por Teoria da Imprevisão ou a Pandemia.

No primeiro item, assiste razão à Embargante, tendo ocorrido erro material no julgado, porque na fundamentação do Apelo constou equivocadamente a expressão “ADIANTO,
NÃO
ASSISTE-LHE RAZÃO. ”mas no dispositivo de maneira contraditória foi dado provimento ao apelo. Vejamos:

Na fundamentação constou:

“Alega a Apelante ZAMPA que a sentença merece ser desconstituída, devido a petição inicial ter preenchidos os requisitos legais e não poderia ter havido o pronunciamento sobre a substituição das garantias.

ADIANTO,
NÃO
ASSISTE-LHE
RAZÃO.:”.

No dispositivo constou:

“Evidenciado que a demanda se embasa na discussão contratual quanto a forma de pagamento e as garantias contratuais, temas indissociáveis, não poderia o juízo extinto uma parte sem mérito e outra parte julgado do mérito, eis que o tema exige o exame conjunto,.

Deste modo,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DA PARTE AUTORA
e ANULO A SENTENÇA COMBATIDA.”

Neste tópico
deve ser provido os aclaratórios para CORRIGIR o parágrafo mencionado, nos seguintes termos
:

“Alega a Apelante ZAMPA que a sentença merece ser desconstituída, devido a petição inicial ter preenchidos os requisitos legais e não poderia ter havido o pronunciamento sobre a substituição das garantias.

ADIANTO,
ASSISTE-LHE
RAZÃO. EXPLICO:”.

Nos demais itens, não assiste razão à Embargante, porque como relatado acima, em 20 de fevereiro de 2017, a empresa ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA. (Zampa Juices) com seus sócios firmaram com o BASA o contrato de financiamento representado na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO de prefixo e n.º bancário 016-17-0010/1 (FNO – AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL), emitida em 20/02/2017, com vencimento original previsto para 10/03/2027, no valor histórico nominal de R$-16.593.033,15 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trinta e três reais e quinze centavos), vinculada à Agência do Banco da Amazônia S.A. de CAPANEMA-PA (Num. 3573349) e pretendia com a demanda a substituição da garantia.

Pelo disposto no art. 421, do CC, atrai-se a aplicação do princípio do acta sunt servanda – do latim, “pactos devem ser respeitados” ou “acordos devem ser cumpridos”, ora se a ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA. (Zampa Juices) pretende a substituição da garantia, sendo uma falácia dizer que a demanda não se trata de uma revisional nem que tem como plano de fundo a teoria da imprevisão e a pandemia da COVID-19.

Existem vários trechos nos argumentos das partes, vejamos:

“Há que se destacar, também, que em momento algum a Requerente demonstrou de forma concreta a sua condição de hipossuficiente. Pelo contrário, é uma empresa ROBUSTA que firmou um financiamento MILIONÁRIO com o Banco da Amazônia S.A., com juros, bônus e carências extremamente competitivos no mercado (menor, inclusive, que doze por cento ao ano, mesmo que reconhecidamente inaplicável a Lei de Usura aos contratos bancários, conforme STJ), e que se trata de um grande empreendimento lucrativo
, a qual está se utilizando, inclusive, do atual momento econômico, atinente à pandemia da COVID-19, alegando passar por uma “crise econômica nacional”, para buscar mais benefícios do que já recebeu na contratação
.” (Num. 3573492 - Pág. 8/9)

“Há advogados que passam a vida toda defendendo processos na Justiça, realizando audiências, ouvindo testemunhas, recorrendo para a segunda instância e até para o STJ e STF, e que jamais receberão, ao longo de décadas de trabalho diuturno, a cifra pretendida pelos Apelantes nesta única ação que tramitou
por apenas cinco meses (quatro deles em pleno período de pandemia, onde todos os atos e prazos processuais se encontravam suspensos),
e que não consumiu mais do que um par de horas para preparar uma defesa. Vê-se, pois, o absurdo da pretensão dos Apelantes André e Bruno, de receberem quase dois milhões de reais. Lamentável que tenham tido a coragem de fazer este pedido que é visivelmente injusto, desproporcional, desarrazoado e que infringe o bom senso, bem como não encontra respaldo legal”. (Id.
Num. 3573533 - Pág. 12
)

“A par do desacerto meritório da decisão apelada -
quer pela inaplicabilidade da demonstração de eventual excesso de cobrança no tipo de ação manejado por Zampa
, quer pela ausência de concessão de prazo de quinze dias para emendar a inicial,
quer pela flexibilização da “pacta sunt servanda” pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
-, é fato que emerge claramente dos autos o evidente desacerto, por diversos motivos autonomamente considerados, quanto à inépcia da inicial decretada pela R. sentença recorrida, senão vejamos:” (Num. 3573529 - Pág. 7)

“Ou seja, o MM. Juízo recorrido expressamente reconheceu não haver inépcia;
reconheceu que é cabível o pedido revisional
formalizado por Zampa; expressamente reconheceu que o valor porventura devido será apurado através de perícia contábil, e depois, paradoxalmente, vem na R. sentença afirmar que a petição inicial é inepta e que a Zampa não teria demonstrado com a inicial o valor devido e o excesso cobrado pelo BASA!!! Registre-se, mais uma vez,

que a decisão do id 17717548 acima transcrita, não foi impugnada por recurso, e portanto se tornou preclusa a matéria, não podendo ser alterada, inclusive, pelo MM. Juízo “a quo”.

Os Tribunais pátrios têm reconhecido, à unanimidade, a pertinência e até mesmo a necessidade de perícia contábil em processos de revisão de contratos bancários, especialmente quando eles, como no caso deste processo, apuram o valor devido ao longo do tempo, após diversas operações de débitos e créditos
, o que, até mesmo, a nosso sentir, retira a liquidez, a certeza e a exequibilidade do título, pois ao se assinar a cédula de crédito bancária, não se sabe exatamente o valor que se vai ter que pagar, pois este valor, como já mencionado, altera se no tempo e só pode ser apurado após diversos lançamentos de débitos e créditos, pois na realidade o que existe é uma conta-corrente cujo saldo devedor é apurado em um determinado momento, muito à frente da assinatura da cédula bancária, e nestes casos, não há como se exigir que a empresa que com o banco contratou, apresente, antecipadamente, o valor incontroverso e o valor excessivamente cobrado, até porque não detém toda a evolução dos lançamentos realizados unilateralmente pelos bancos, e os encargos que foram unilateralmente lançados pelo banco. Vejamos:”

Deste modo, não há qualquer erro material no acórdão ao enfrentar o mérito recursal sobre as normas que regulam a revisional de contrato.

Por fim, com relação a alegada
contradição sobre a ordem de penhora,
também
não
há qualquer contradição. Explico:

No Acórdão combatido restou esclarecido que existem duas normas que impedem que as AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC sejam colocadas como preferenciais na ordem de penhora.

A primeira norma é de direito material, porque o art. 1.419, do CC, estabelece que:

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

A segunda disposição é quando há conflito entre o princípio da menor onerosidade do devedor e o princípio da “maior utilidade da execução para o credor” é de se privilegiar o princípio da maior utilidade da execução para o credor, previsto no § 2º, do art. 829, do CPC:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

(...)

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Colaciono julgados sobre o tema:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA
MENOR

ONEROSIDADE
. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - Conforme se depreende do disposto no § 2º, do art. 829, do CPC, cabe ao credor a prerrogativa de escolher e indicar bens à penhora, cabendo ao executado requerer a substituição por outros bens, desde que comprove a ausência de prejuízo ao credor e, que tal substituição, seja-lhe menos onerosa. - No caso em comento, a decisão da Origem merece ser mantida, pois não há provas a respeito da idoneidade das ações existentes perante o extinto Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo próprio Banco do Brasil em 2008 e porque se trata de penhora efetivada no próprio
bem
indicado à
hipoteca
no contrato objeto da presente execução. - O princípio da "
menor

onerosidade
" não se sobrepõe ao da “maior utilidade da execução para o credor”, diretriz pela qual a execução deve redundar em proveito do credor. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084720762, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-02-2021)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTOS. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
MENOR

ONEROSIDADE
. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA: Inviável a reforma da sentença diante das provas trazidas aos autos. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO: A execução veio instruída com os extratos das três cotas de consórcio objetos do feito executivo, havendo expressa indicação das prestações, dos encargos e dos pagamentos realizados, além da expressa indicação do valor do débito em relação a cada uma das cotas do consórcio, o que atende os termos do art. 798, do CPC/15. DA IMPENHORABILIDADE: O proprietário registral do imóvel não é o Sr. André, tampouco sua esposa, mas sim a empresa Oswaldt e Cia Ltda., de modo que não há falar em impenhorabilidade do imóvel por ser
bem
de família. Nesta linha de entendimento, não importa que o Sr. André e sua esposa estejam residindo no imóvel, pois a propriedade do
bem
é da pessoa jurídica Oswaldt e Cia Ltda., que se obrigou a quitar as cotas do contrato de consórcio celebrado com a parte apelante, mas não o fez a tempo e modo, dando ensejo à propositura da ação de execução.
MENOR

ONEROSIDADE
: Em atenção ao previsto no art. 1.419 do Código Civil, o
bem
dado em garantia por
hipoteca
fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação, razão pela qual a penhora deve recair, preferencialmente, sobre a coisa oferecida em garantia, justamente o caso dos autos, razão pela qual não há falar em princípio da
menor

onerosidade
. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte embargada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70078255130, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-10-2018)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE
BEM
IMÓVEL ENTREGUE EM GARANTIA
HIPOTECÁRIA
. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA
MENOR

ONEROSIDADE
. A especial proteção da pequena propriedade rural, conferida pelo artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, obsta sua penhora na execução, mesmo que entregue em garantia
hipotecária
para a aquisição de bens à atividade produtiva. Posicionamento amplamente respaldado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Necessária observância ao princípio da
menor

onerosidade
, direcionando os atos executivos aos bens móveis entregues em alienação fiduciária, os quais, prima facie, têm valor superior ao montante principal do débito executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70078656188, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 30-08-2018)

Deste modo,
neste tópico
, tenho por ausente os vícios apontados pela ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Sobre os argumentos na obrigatoriedade e fixação honorários sucumbenciais com base no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, tenho que merece reparo o decisum.

Na sentença de id. 3573506 o juiz a quo julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), forte no art. 85, §8º, do CPC.

No acordão de id. 8072998 julguei improcedentes os pedidos constantes na exordial e arbitrei honorários equitativos em favor dos advogados da parte ré no valor de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais.

Sobre o tema, em recente julgamento por meio da sistemática dos recursos repetitivos o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 1076) de que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

As teses aprovadas, com caráter vinculante, foram as seguintes:

"
A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa".

"Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; b) o valor da causa for muito baixo".

Assim, diante do efeito vinculante do TEMA 1076 do STJ, ainda que no caso em exame o valor da causa seja elevado, ou seja, de R$ 17.423.721,79 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e três mil setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser feito com base no § 2º do art. 85 do CPC.

Deste modo, acolho os embargos para sanar a contradição existente e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já considerado a majoração dos honorários recursais,
como
determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração (Id. 8745917),
apenas
,
para corrigir o parágrafo mencionado, nos seguintes termos
:

“Alega a Apelante ZAMPA que a sentença merece ser desconstituída, devido a petição inicial ter preenchidos os requisitos legais e não poderia ter havido o pronunciamento sobre a substituição das garantias.

ADIANTO,
ASSISTE-LHE
RAZÃO. EXPLICO:”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração (Id.

8773347)
do
BANCO BASA
para condenar a
ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já considerado a majoração dos honorários recursais,
conforme
determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023